Tribunal: TJDFT
Processo: 0752183-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NA DATA-BASE DO REGIME FECHADO. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO RETIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remição ficta, para fins de reparação de suposto dano decorrente de erro material na fixação da data-base para progressão ao regime semiaberto, bem como a consequente antecipação de regime prisional mais brando, são incabíveis diante da falta de amparo legal.
2. Consoante jurisprudência do col. STJ, "O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora" (AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018).
3. Demonstrado nos autos que o regime fechado não foi impeditivo para a concessão do benefício da remição ao agravante, não há que se falar em prejuízo na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.